Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709003-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERMONT INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56628169) interposto por VERMONT INVESTIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA e CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES. Na ação de origem, a agravante alega o suposto descumprimento do acordo homologado judicialmente por parte das pessoas jurídicas agravadas. Requereu tutela de urgência em que pleiteou o arresto cautelar de bens que ainda estariam em nome da agravada SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e de determinado imóvel transferido para sociedade em que um dos agravados figura como sócio. A requestada medida foi indeferida pelo Juízo de origem. Eis a decisão hostilizada, na parte que importa (ID 56628171): “Vê-se no ID 155477283 que a parte autora apresentou acordo extrajudicial entabulado com a parte requerida, acompanhada de advogado, postulando a homologação do acordo. Constou ainda do instrumento a inclusão como devedores de GEO LÓGICA – CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ/MF sob o no 04.657.860/0001-53 e CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES - CPF no 783.093.601-34. Foi prolatada sentença (ID 156352888) extinguindo o feito, nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Entretanto, foi interposta apelação e o E. TJDFT deu provimento ao recurso para reformar a sentença e homologar o acordo entabulado (ID 48774347) entre as partes e, ao mesmo tempo, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No ID 184759271, a pessoa jurídica VERMONT INVESTIMENTOS LTDA afirma ser cessionária do crédito originariamente devido às exequentes (TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA). Diante disso, apresentou o presente cumprimento de sentença em razão do descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Na peça de ID 184759271 requer, além do prosseguimento do feito executivo, o arresto cautelar mediante o bloqueio das matrículas que ainda estão em nome da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 41.808.427/0001-06) e da matrícula do imóvel no 26352 de propriedade do 3o Executado, irregularmente transferido para a sociedade empresarial SIMAS SIMAS PARTICIPAÇÕESEMPRESARIAIS LTDA, a DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA 1a EXECUTADA CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e a DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO 3a EXECUTADO CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Observa-se do ID 184760403 que houve cessão de crédito das exequentes (cedente) em favor de VERMONT INVESTIMENTOS LTDA (cessionária). Conforme previsão do art. 778, § 1o, inciso III e § 2o, do Código de Processo Civil, pode promover a execução, em sucessão ao exequente originário, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, independentemente do consentimento do executado. Sabe-se que a cessão de crédito é negócio jurídico bilateral através do qual o credor transfere a um terceiro os direitos relativos a uma obrigação. Assim, desde o momento da cessão, o cessionário passa a ser parte legítima para pleitear o crédito, que passa a integrar seu patrimônio. Não há forma específica prevista em lei para materializar a cessão, mas o instrumento particular deve conter ao menos a indicação de lugar e data da realização do negócio jurídico, a identificação e a assinatura do cedente e do cessionário e a discriminação do crédito cedido. Constatando-se que o contrato particular de cessão de direitos de ID 184760403 é suficiente para demonstrar que o peticionante é cessionário do crédito objeto dos autos, revela-se cabível a sucessão processual do exequente pelo terceiro interessado. Ante o exposto, defiro o pedido de sucessão processual. Do pedido de arresto cautelar A exequente, requer sejam bloqueadas as matrículas que ainda estão em nome da SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 41.808.427/0001-06), empresa que incorporou INTEGRALMENTE o patrimônio da Executada. Entretanto, não foram juntadas as cópias atualizadas das matrículas dos bens em que se pretende que recaia o bloqueio. Diante disso, indefiro, por ora o referido pedido. Em relação à medida cautelar em desfavor dos demais executados, afirma que ambos, também munidos de desígnios fraudulentos, arruinaram todo o seu patrimônio, transferindo-os para várias pessoas jurídicas distintas. Diante disso, requer a concessão da tutela provisória de urgência para bloquear a matrícula do imóvel de no 26352, de propriedade do 3a Executado (CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES). Sabe-se que para o deferimento das tutelas de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Muito embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA 1a EXECUTADA CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. A exequente alega que a CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA., com fito de lesar seus credores, transferiu a integralidade de seu patrimônio (os lotes do empreendimento imobiliário objetos das parcelas que adimpliriam o valor do acordo) para uma empresa em que é sócia, denominada SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o que configuraria confusão patrimonial. Sustenta que as transferências ocorreram sem qualquer contraprestação, conforme se observa dos IDS no 153085462 e ID no 152314475. Diante dos fatos apresentados, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO 3a EXECUTADO CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES Sustenta a exequente que, com o mesmo intuito fraudulento, buscando se esquivar do cumprimento das obrigações ou do pagamento da dívida em dinheiro correspondente, o 3o Executado dilapidou todo seu patrimônio, inclusive transferindo-o para a pessoa jurídica em que figura como sócio o imóvel objeto da matrícula no 26352, conforme se depreende da certidão anexa, tão somente para ocultá-lo de eventuais credores. De fato, nota-se do ID 184759288 que houve a transferência do seu único imóvel para a sociedade SIMAS, como forma de incorporação para a integralização do capital social. Ainda, importante destacar que a transferência ocorreu em momento posterior à distribuição desta execução, o que corrobora a tese de que o executado estava tentando ocultar seus bens. Desse modo, verifico que as provas e os argumentos trazidos aos autos pelo exequente são capazes de formar convicção bastante a deferir a instauração do incidente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado quanto à desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado. Por fim, porque preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 524 do novo Código de Processo Civil, defiro o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa. [...].” Inconformada com o indeferimento, a recorrente alega, em resumo, que, além da probabilidade do direito, como bem compreendido pelo Juízo singular, presente também se faz a urgência de concessão da medida, em razão da constatação do perigo da demora, já que os imóveis estariam sendo alienados de forma fraudulenta, o que pode ensejar a insolvência dos agravados. Consequentemente, assevera que faz jus à imediata concessão do arresto vindicado no recurso. Requer, por entender que preenche os requisitos autorizadores da medida antecipatória, a reforma da decisão combatida para que sejam imediatamente bloqueados os bens imóveis registrados em nome da pessoa jurídica SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. É o relato do essencial. Decido. No caso em debate, o indeferimento de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória prolatada em processo de cumprimento de sentença (art. 1.015, inc. I, c/c parágrafo único, do CPC). Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente busca o imediato bloqueio de imóveis registrados em nome da pessoa jurídica SPE CGWR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que podem ser objeto de constrição patrimonial apta a estancar inadimplência oriunda do descumprimento de acordo homologado judicialmente. Como dito, a pretensão antecipatória acabou rejeitada, em sede de tutela de urgência, porque, conforme convicção do Juízo de primeiro grau, não havia o integral preenchimento dos elementos autorizadores de medida antecipatória. Em análise rápida e provisória, típica desta fase processual, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte, de fato, não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito se encontra aparente e parcialmente atendido, na medida que parte da alegação exposta no recurso merece, em certa medida, incursão probatória e pode ser infirmada pela parte adversária. Para os fins de obtenção de provimento judicial de urgência, com amparo no artigo 300 do CPC, o requisito deve estar plenamente configurado. Como bem observado pelo Juízo singular, sequer foi juntada, quando da veiculação do pedido cautelar, documentação comprobatória de todas as alegações e relativas à propriedade e registro dos imóveis em questão. Além disso, observo que a parte supostamente titular no registro dos imóveis mencionados sequer consta no polo passivo da execução. Em outros termos, a conclusão acerca das alegações demandam, como dito, em alguma medida, imersão probatória, o que afasta ao menos em parte a relevância da invocada probabilidade do direito. Verifico, ainda, que após a interposição do recurso, a parte agravante colacionou alguns documentos novos ao processo de origem, cuja apreciação cabe ao Juízo primevo, sob pena de incorrer este Juízo recursal em odiosa e indevida supressão de instância. Até porque, para a análise do recurso, devem ser considerados os mesmos dados, elementos e provas que estavam à disposição do Juízo singular. Lado outro, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) precisa se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, não estão presentes os pressupostos legais. Como bem aquilatado na origem, não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora. A parte também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Certamente que a questão atinente à eventual inadimplência deverá ser discutida na seara e via adequadas, que não está neste agravo, que se mostra como passagem recursal de cognição rasa. Dessa forma, reitero, aqui verifica-se apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência (limite objetivo da matéria recursal). Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador